Tribunal: TJDFT
Processo: 0020748-96.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0020748-96.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDILTON FERREIRA DE PAULA, JANI ALABARCE GONCALVES, DEUSDEDY DE OLIVEIRA SOLANO, IVAN MARTINS FERNANDES, JOSE ROBERTO MENDES, MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA, LAZARO JUSTO DA SILVA, LEENE GOMES DA SILVA, MARIA INES DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA CESSIONÁRIO: ANTONIA GONCALVES NERI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, a vara de origem informou a respeito da expedição de RPVS para os (a) credores (a). Assim, exclua-se do precatório em epígrafe os credores DEUSDEDY DE OLIVEIRA SOLANO e MARIA INÊS DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA. 2.Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Realizado o(s) acordo(s) direto(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado em relação a eles, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, decisão homologatória proferida nos presentes autos e a expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) LEENE GOMES DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) LEENE GOMES DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto